Tribunal: TJBA
Processo: 8007832-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007832-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

AGRAVADO: KAIKY CRUZ MELO SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE VAZ CARVALHO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECALCULO DE PARCELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão que negou acolhimento aos embargos de declaração, mantendo a tutela provisória de urgência concedida em ação que busca a declaração de nulidade de contrato de seguro prestamista, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob a alegação de venda casada. A decisão original determinou a suspensão do prêmio do seguro do saldo devedor do contrato de empréstimo e o recálculo das parcelas vincendas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

1.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em erro material ao determinar o recálculo das parcelas vincendas de empréstimo; (ii) saber se a agravante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS possui ilegitimidade material ou impossibilidade fática e técnica para cumprir a ordem judicial de suspensão do prêmio de seguro e o consequente recálculo das parcelas.

III. Razões de decidir

1.

A decisão que negou acolhimento aos embargos de declaração não contém erro material, tendo corretamente interpretado o pleito da agravante como tentativa de rediscussão do mérito da tutela de urgência, finalidade para a qual os embargos não são adequados.

2.

A ordem de suspensão do prêmio do seguro do saldo devedor e o recálculo das parcelas, proferida no contexto de uma relação de consumo e de alegada venda casada, vincula a seguradora como parte da cadeia de fornecimento, sendo sua responsabilidade assegurar a efetividade da medida em relação ao seu produto.

3.

A impossibilidade fática e técnica alegada pela seguradora não se sustenta, pois a ordem não exige que ela opere sistemas bancários, mas sim que atue para que o valor referente ao seguro, cuja contratação é questionada, seja efetivamente desvinculado do débito do consumidor.

4.

A imposição de multa diária, embora gere preocupação, não se configura, em juízo de cognição sumária, como dano irreparável ou de difícil reparação, sendo as astreintes medidas coercitivas passíveis de modulação em etapas processuais futuras.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de erro material em sede de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria jurídica já decidida, sendo o recurso cabível apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. A responsabilidade da seguradora pela suspensão do prêmio de seguro e o consequente recálculo das parcelas de empréstimo, decorrente de alegada venda casada em contrato de consumo e sob o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, não configura ilegitimidade material ou impossibilidade de cumprimento da obrigação, ainda que o recálculo final seja operacionalizado por instituição financeira, pois a ordem visa à efetividade de uma tutela provisória em favor do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.015, I, 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8007832-25.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e como agravado
KAIKY CRUZ MELO SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora